Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-54.2017.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000085-54.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIO BELARMINO SILVA - CPF: 149.933.067-76 (APELADO), ELIAS SOARES SOUZA - CPF: 026.615.321-61 (APELADO), CONTRA-MAO DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.136.174/0001-25 (APELADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PEDIDO EQUIVOCADO DA PARTE EXECUTADA – QUITAÇÃO DE CDA DIVERSA – SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da constatação de informação equivocada pelo executado, sobre quitação do crédito tributário executado, e considerando tratar a presente execução de crédito indisponível, impõe-se a cassação da sentença determinando o prosseguimento da execução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do contribuinte que não efetuou o pagamento do imposto devido.

2. Má-fé não configurada. Evidente equívoco da parte executada, que prontamente seria afastado com a manifestação da Exequente, quando devidamente intimada, e olhar mais acurado do julgador singular.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de HELIO BELARMINO SILVA e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 85-54.2017.811.0051, que julgou extinta a ação em decorrência de quitação do débito administrativamente.

Alega o Apelante que o julgador singular considerou a dívida quitada com base nos documentos apresentados pelos Executados.

Acentua que possui “múltiplos créditos” em nome do executado, e que a presente ação tem por objeto a CDA 201613319, e os documentos de quitação apresentados pelo devedor referem se à CDA 201510917.

Destaca que o executado induziu o Juízo a erro, e que o título executado permanece exigível.

Pontua, sobre sua inércia quando da intimação, “
a indisponibilidade de se reveste o interesse público, a qual alcança indubitavelmente, a preservação do erário, de modo que aplicar os efeitos da revelia ao Estado, seria o mesmo que impor um prejuízo sobre toda coletividade
”. (
sic
)

Registra a má-fé da executada, sendo cabível a aplicação de multa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões. (Id 15801951 – p. 4)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de HELIO BELARMINO SILVA e OUTROS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 85-54.2017.811.0051, que julgou extinta a ação em decorrência de quitação do débito administrativamente.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso afirma que o débito não foi quitado, e que a sentença se fundamentou em documento de quitação referente a outra CDA, diversa da executada nos autos.

Sublinha que o ordenamento jurídica pátrio confere ao crédito tributário tratamento de bem público indisponível, sendo irrelevante a ausência de manifestação do Exequente quando da intimação para se manifestar sobre o pedido de extinção mediante quitação apresentado pelo Executado.

Pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença recorrida, bem como condenar o Executado por litigância de má-fé.

In casu
, a divergência recursal cinge-se em aferir a possibilidade de anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal pela quitação em virtude da manifestação equivocada da parte Executada, com base em documento de quitação referente à CDA diversa.

Extrai-se do caderno processual que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso propôs a presente execução fiscal com o intuito de ver satisfeito o crédito tributário referente à omissão no cumprimento de obrigação acessória, falta de recolhimento da TACIN, e de ICMS,

representado pela CDA nº 201613319. (Id 15801486)

No Id. 15801494, o Executado requereu a extinção do feito ao argumento de que teria efetuado o pagamento da dívida executada.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública não se manifestou sobre o pedido de extinção, tendo o MM. Juiz singular reconhecido o pagamento e extinguido o feito.

Entretanto, verifica-se a existência de erro material na petição apresentada pelo Executado, uma vez que esta informa a quitação juntando comprovante de pagamento de CDA diversa da executada nos autos.

Após análise dos autos, observa-se, de fato, a inexistência de quitação da CDA objeto da presente execução, sendo evidente o equívoco cometido pelo executado, que levou o Juízo a erro.

Dessa feita, diante da constatação de informação equivocada na petição Id 15801494 e documentos seguintes, e considerando tratar a presente execução de crédito indisponível, deve-se cassar a sentença, determinando o prosseguimento da execução, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do contribuinte que não efetuou o pagamento do imposto.

A propósito, trago a colação os seguintes julgados:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos que o requerimento de extinção do executivo fiscal formulado pela Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que não houve o pagamento do débito tributário, conforme prevê o art. 924, II, do CPC, deve ser cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.” (TJ-MT - AC: 00059387519978110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. FISCO QUE INFORMOU EQUIVOCADAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. CARÁTER INDISPONÍVEL DO CRÉDITO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00114334420168160058 PR 0011433-44.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2020)

Sobre a litigância de má-fé, tenho que não restou configurada, uma vez que, na verdade, o que houve foi um equivoco na juntada da petição e documentos, os quais se referiam a outra Execução Fiscal.

Ademais, acaso, o Exequente tivesse atendido o chamado do Poder Judiciário oportunamente, quando intimado a se manifestar sobre o pedido de extinção do feito mediante quitação, além de uma atenção maior do magistrado singular ao analisar os documentos apresentados pelo devedor, tal equivoco seria prontamente corrigido.

Assim, diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, tão-somente, para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021